Tribunal: STJ
Processo: 0267987-75.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 930831 - PR (2024/0267987-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ORLANDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer
do pedido de trancamento da ação penal sem que a
matéria tenha sido previamente apreciada pela
instância inferior, sob pena de supressão de instância.
2. A reiteração de pedido constante de recurso
ordinário conexo, cujo julgamento por este colegiado
está pautado para data próxima, é inadmissível,
conforme jurisprudência do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
04/09/2025
10/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50435492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: fc0bd0e6-7cef-4002-993f-473832818117

AgRg no HABEAS CORPUS No 930831 - PR (2024/0267987-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ORLANDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer
do pedido de trancamento da ação penal sem que a
matéria tenha sido previamente apreciada pela
instância inferior, sob pena de supressão de instância.
2. A reiteração de pedido constante de recurso
ordinário conexo, cujo julgamento por este colegiado
está pautado para data próxima, é inadmissível,
conforme jurisprudência do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ORLANDO DOS
SANTOS contra a decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o habeas
impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
corpus
ESTADO DO PARANÁ.
Depreende-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta
prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 e16 da
caput
Lei n. 10.826/2003.
Documento eletrônico VDA50129068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:15
Código de Controle do Documento: f70479ba-36ec-45d1-8ace-c86765e9e02a

No respectivo
impetrado nesta Corte, a defesa requereu a
writ
concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade das provas obtidas
por ocasião do flagrante, com o consequente trancamento da ação penal
originária.
Diante do indeferimento liminar do
, interpôs-se o
habeas corpus
presente agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando que a diligência policial teria decorrido de
informações obtidas em uma abordagem anterior, posteriormente declarada
nula, e que, portanto, as provas derivadas dessa abordagem seriam frutos de
ilegalidade, devendo ser desconsideradas.
Alega que a continuidade da ação penal configura constrangimento
ilegal, por entender que as provas seriam inadmissíveis conforme a teoria dos
frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, § 1o, do Código de Processo
Penal e no art. 5o, LVI, da Constituição Federal.
Aduz que "o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, e
não um recurso. Portanto, não é possível exigir que a matéria arguida seja
ventilada nas instâncias inferiores" (fl. 91).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal, que pugnou pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem, manifestou ciência da decisão agravada.
writ
O Ministério Público do Estado do Paraná pugnou pelo desprovimento
do agravo na impugnação de fls. 105-108.
É o relatório.
VOTO
O acórdão do
originário não conheceu do pedido de
habeas corpus
trancamento da ação penal, como se verifica (fl. 16):
Em análise aos pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do presente writ.
Isso porque o pedido de trancamento da ação penal não foi
submetido à apreciação da autoridade aqui apontada como
coatora antes da impetração deste writ, o que impede seu
conhecimento por esta Corte sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA50129068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:15
Código de Controle do Documento: f70479ba-36ec-45d1-8ace-c86765e9e02a

Portanto, a matéria não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que
impede o conhecimento do pedido, no ponto, pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida
.
supressão de instância
Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM
ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
sendo certo que o incidente
de indevida supressão de instância,
de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto ao Juízo
que conduzirá o processo, mediante demonstração do justo
impedimento, a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 805.331/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
23/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade
vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta
inviável seu conhecimento per saltum por esta Corte Superior.
Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
25/05/2017
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024
23/8/2024
Ademais, a alegação de nulidade das provas obtidas por ocasião do
flagrante são objeto do RHC n. 208.063/PR, cujo julgamento por este colegiado
está pautado para data próxima. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração
de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta
instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição.
Documento eletrônico VDA50129068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:15
Código de Controle do Documento: f70479ba-36ec-45d1-8ace-c86765e9e02a

Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM.
PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ
ANALISADA EM
ANTERIOR. AGRAVO
HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
,
habeas corpus
7/2/2024 constitui
mera reiteração do pedido formulado no HC 815846, de minha
relatoria, não conhecido em
, isso porque há
13/7/2023
identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois
feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC 5012307-
33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da irresignação
da defesa, motivo pelo qual é incabível um novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

NÃO
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
MESMO
FIM.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA
CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO ANTERIOR JÁ ANALISADA PELO STJ.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
2/9/2024
6/9/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSTULAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em impetração
Contra
anterior torna inviável o conhecimento do
.
habeas corpus
essa decisão, a parte interpôs simultaneamente agravo
regimental e impetrou
perante o Supremo
habeas corpus
Tribunal Federal, onde, em espectro mais amplo, o relator
assinalou a possibilidade de retroação da norma que altera as
condições de procedibilidade da ação penal por crime de
estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos, se
observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de
ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do pedido.
Documento eletrônico VDA50129068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:15
Código de Controle do Documento: f70479ba-36ec-45d1-8ace-c86765e9e02a

2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no
HC n. 748.052/SP e refutado o argumento de patente ilegalidade
perante o Supremo Tribunal Federal (HC n. 228.361/SP), não é
possível processar o
para empreender outra
habeas corpus
análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
– grifo próprio.)
11/12/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50129068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:15
Código de Controle do Documento: f70479ba-36ec-45d1-8ace-c86765e9e02a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 930.831 / PR
Número Registro: 2024/0267987-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027839820248160196
00051935120248160028
00592129120248160000
27839820248160196
51935120248160028 592129120248160000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFFERSON DO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS : JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ORLANDO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ORLANDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
Documento eletrônico VDA50397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:04
Código de Controle do Documento: 80ad8a16-d504-437f-b706-8d56f87b0022

WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:04
Código de Controle do Documento: 80ad8a16-d504-437f-b706-8d56f87b0022